Tribunal: TJBA
Processo: 8053366-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053366-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: L. O. D. S. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA).
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO.
AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR.

DISTINÇÃO ENTRE AT E SUPORTE PEDAGÓGICO (AEE).

NATUREZA ASSISTENCIAL DE SAÚDE.

COBERTURA OBRIGATÓRIA.
RN 539/2022 DA ANS. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA.
INAPTIDÃO TÉCNICA DA REDE CREDENCIADA.
PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIOR.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Trata-se de recurso em que se discute a obrigação de operadora de plano de saúde custear tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo acompanhamento terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar, bem como a redução da multa cominatória fixada na origem.

Questão em discussão.
(i) Obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares indicadas ao paciente, especificamente quanto ao suporte de AT fora do ambiente clínico; (ii) Possibilidade de redução da multa por descumprimento da ordem judicial.

Razões de decidir.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vulnerabilidade do consumidor.

O direito à saúde, de estatura constitucional (arts. 6º e 196 da CF), impõe interpretação que assegure a efetividade do tratamento prescrito. No caso, há indicação médica de acompanhamento multidisciplinar para paciente com TEA, incluindo terapias especializadas.

O acompanhante terapêutico (AT) não se confunde com o acompanhante educacional especializado (AEE), pois enquanto o último possui função pedagógica, o
AT é profissional de saúde responsável pela aplicação do protocolo clínico (método ABA
) e manejo comportamental no ambiente natural do menor, visando a generalização do aprendizado, o que caracteriza serviço assistencial de saúde sob responsabilidade do plano.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 estabelece a obrigatoriedade de cobertura das terapias necessárias ao tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, inclusive o TEA, cabendo ao profissional assistente indicar o método adequado, sem limitação de sessões.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, inclusive pelo método ABA, reconhecendo a taxatividade mitigada do rol da ANS.

No caso concreto, não se evidencia probabilidade do direito da operadora, uma vez que a rede credenciada ofertada não comprovou possuir profissionais habilitados nos métodos específicos prescritos (PROMPT e Integração Sensorial), havendo, ainda, risco de dano inverso ao paciente, diante da essencialidade e continuidade do tratamento, sobretudo na infância.

Quanto à multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento da obrigação. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado ao bem jurídico tutelado e à capacidade financeira da recorrente, inexistindo excesso a justificar sua redução.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido. Revogação do efeito suspensivo parcial anteriormente deferido.

Legislação e Jurisprudência.
Arts. 6º e 196 da CF; arts. 2º, 3º, 4º e 6º do CDC; art. 537 do CPC; RN ANS nº 539/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.623.971/SP; AgInt no AgInt no REsp 1.991.503/SP; AgInt no REsp 2.140.939/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8053366-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravados L. O. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,